Tribunal: STF
Processo: Rcl 42003
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 580.963. TEMA 312. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação ajuizada em 1º.7.2020 por Sinval Antônio da Silveira contra o seguinte acórdão proferido pela Décima Primeira Turma Recursal do Juizado Especial Federal Cível da Terceira Região – Seção Judiciária de São Paulo no Processo n. 000133-97.2017.4.03.6314, pelo qual teria sido desrespeitada a decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 580.963, Tema 312 da repercussão geral:
    “PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (LOAS) – DEFICIENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Pedido de concessão de benefício assistencial ao deficiente. 2. Sentença improcedente. 3. Recurso da parte autora: Alega que não possui condições físicas de exercer suas atividades braçais. Aduz que seu núcleo familiar é composto apenas por ele e sua esposa, que recebe um salário mínimo mensal a título de aposentadoria. Sustenta que o benefício no valor de um salário mínimo de qualquer membro da família deve ser excluído do cômputo da renda familiar para efeito de concessão do benefício assistencial, nos termos do art. 34, parágrafo único do Estatuto do Idoso. Pede a reforma da sentença, com a implantação do benefício desde a DER. 4. Requisitos para concessão do benefício: deficiência/idade e hipossuficiência econômica. 5. O STF manifestou entendimento no sentido de que o critério preconizado no art. 20, § 3º, Lei nº 8.742/93 não mais se coaduna com o ordenamento vigente, ante as mudanças econômico-sociais. (RE 567.985/MT, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes e RE 580.963/PR, rel. Min. Gilmar Mendes, julgados em 18/4/2013). 6. Comprovação da carência financeira, para fins de concessão do benefício assistencial, deve considerar outros fatores indicativos do estado de miserabilidade do indivíduo. Possível interpretação sistemática com normas que disciplinaram as políticas de amparo e assistência social promovidas pelo governo federal, que estabelecem o critério de ½ salário mínimo como patamar definidor da linha da pobreza (Leis n.º 10.836/01 (Bolsa-família), nº 10.689/03 (Programa Nacional de Acesso à Alimentação), nº 10.219/01 (Bolsa-escola). […]
    10. Condições de moradia e subsistência, descritas no laudo social, afastam a hipossuficiência econômica. A parte autora vem sendo satisfatoriamente mantida por seu próprio núcleo familiar. Além disso, as despesas informadas no laudo social são inferiores à renda total declarada. 11. Outrossim, o total da renda auferida tem sido suficiente para a manutenção digna do grupo familiar da parte autora. No mais, conforme supra exposto, a desconsideração trazida pela aplicação analógica do art. 34 do Estatuto do idoso se dá de maneira subjetiva. Ou seja, diante do caso concreto, em que se nota a situação de miserabilidade do requerente, deve o intérprete aplicar o instituído no art. 34 para apurar, de maneira mais próxima da realidade, os valores efetivamente recebidos pelo grupo familiar. Porém, pelo que se constata dos autos, a dificuldade financeira vivida pela parte autora assemelha-se à vivida pela maioria das famílias brasileiras. Neste passo, por mais que se considere as regras de interpretação das normas de assistência social, quais sejam, in dubio pro misero, da interpretação extensiva da lei e, principalmente, o sentido social da lei, a parte autora não se enquadra entre os necessitados que o legislador quis alcançar ao instituir o benefício assistencial. 12. Caráter subsidiário do benefício assistencial, devido apenas quando a família não pode prover a manutenção do deficiente (artigo 20, da Lei 8.742/93). Benefício que não tem a finalidade de complementação de renda. 13. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 14. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Na hipótese de a parte autora ser beneficiária de assistência judiciária gratuita, o pagamento dos valores mencionados ficará suspenso nos termos do artigo § 3º do artigo 98 do CPC” (fls. 48-49, e-doc. 3) 
    Em 1º.7.2020, o pedido de uniformização de interpretação de lei federal interposto pelo reclamante foi inadmitido pela Décima Primeira Turma Recursal do Juizado Especial Federal Cível da Terceira Região (fls. 56-57, e-doc. 3).
    2. Contra o acórdão proferido pela Décima Primeira Turma Recursal do Juizado Especial Federal Cível da Terceira Região – Seção Judiciária de São Paulo, no Processo n. 000133-97.2017.4.03.6314, Sinval Antônio da Silveira ajuíza a presente reclamação.
    O reclamante alega ter “requer[ido] junto ao INSS o benefício assistencial ao idoso, tendo o mesmo sido indeferido sob a alegação de renda ‘per capita’ superior ao estipulado em lei (...) haja vista que sua esposa Fátima Regina Azali Garcia recebe o benefício de 1 (um) salário mínimo de aposentadoria” (fls. 2-3, e-doc. 1).
    Argumenta que “sobreveio a r. sentença de 1º grau julgando a ação improcedente, a qual foi objeto de recurso inominado, sendo negado provimento ao recurso. Contra o v. acórdão foi apresentado pedido de uniformização ao qual foi negado seguimento, conforme publicação no diário oficial em 30/06/2020, não havendo o trânsito em julgado da ação” (fl. 6).
    Assinala que “a r. sentença e o v. acórdão violaram as razões de decidir e os motivos determinantes da conclusão do julgamento pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 580.963/Paraná, Relator: Min. Gilmar Mendes, [pois] no referido julgado foi reconhecida a inconstitucionalidade por omissão parcial do art. 34, parágrafo único, da Lei 10.741/2003” (fl. 6, e-doc. 1).
    Pede “a procedência da presente reclamação para cassar a decisão exorbitante de seu julgado” ou “determinar a medida adequada à solução da controvérsia, na forma do art. 992, CPC” (fl. 8).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao recurso inominado do reclamante, a Décima Primeira Turma Recursal do Juizado Especial Federal Cível da Terceira Região – Seção Judiciária de São Paulo teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 580.963, Tema 312.
    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e mitigada a autoridade das decisões proferidas em face de atos reclamados.
    Busca-se com a reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.
    6. No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.
    Não há informações, nos autos da presente reclamação ou no andamento processual constante do sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, sobre interposição de recurso extraordinário contra o acórdão reclamado.
    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l , da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não-reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil . Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394) . 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura ‘per saltum’ da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Reclamação n. 27.843-AgR/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Reclamação n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC). III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Reclamação n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).
    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de julho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora